Tribunal: TJPA
Processo: 0010112-82.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010112-82.2016.8.14.0040

APELANTE: EZEQUIAS VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA DEFINIÇÃO DOS PERCENTUAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

No caso em apreço segundo alegado na petição inicial o vínculo precário vigeu de 01/05//2004 a 06/02/2008, primeiro contrato, e de 01/03/2011 a 01/02/2015. Por sua vez a presente ação restou ajuizada em 23/06/2016, de sorte que em relação ao segundo vínculo foi respeitado o biênio subsequente ao término da contratação, o mesmo não podendo ser dito quanto ao primeiro, posto que em relação ao mesmo a pretensão da verba fundiária restou fulminada.

Em relação ao segundo vínculo (01/03/2011 a 01/02/2015) o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

O apelante em nenhum momento da instrução processual efetivamente comprovou a situação fática viabilizadora da hipótese excepcional de recrutamento precário de pessoal na forma prevista pelo art. 37, IX da CF/88. Portanto, incontestável a nulidade do vínculo tal como expressamente fora declarado pela sentença.

A temática em questão (FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a insurgência recursal.

Quanto aos honorários de sucumbência, reconhecidos em reciprocidade, há de ser observada a regra imposta no §3º do art. 85 do CPC, portanto indevido o arbitramento por equidade quando há condenação que, sendo ilíquida, implicará na fixação dos respectivos percentuais (apelante e apelado) na fase de liquidação (§4º, inciso II, do art. 85 do CPC) observando o correspondente êxito e derrota de cada parte.

Apelação voluntária conhecida e desprovida. Sentença alterada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora. 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 04.10.2021 a 13.10.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0010112-82.2016.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

APELADO: EZEQUIAS VIEIRA

ADVOGADAS: JOSEANE MARIA DA SILVA (OAB/PA 8.805-A) e OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial reconhecendo devido o FGTS dos últimos 05 (cinco) anos decorrente de vínculo precário (servidor temporário).

Em brevíssima síntese, o apelante aduziu que a sentença não decretou a nulidade do vínculo. Sustentou a incompatibilidade do FGTS em vínculo de natureza administrativa. Pugnou pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu não ser caso para intervenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal é caso de Remessa Necessária

(Súmula 490/STJ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Disto isto, cumpre-me apreciar a prescrição enquanto matéria de ordem pública.

No caso em apreço segundo alegado na petição inicial o vínculo precário vigeu de 01/05//2004 a 06/02/2008, primeiro contrato, e de 01/03/2011 a 01/02/2015. Por sua vez a presente ação restou ajuizada em 23/06/2016, de sorte que em relação ao segundo vínculo foi respeitado o biênio subsequente ao término da contratação, o mesmo não podendo ser dito quanto ao primeiro, posto que em relação ao mesmo a pretensão da verba fundiária restou fulminada.

Destarte, em relação ao segundo vínculo (01/03/2011 a 01/02/2015) o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, o autor, ora apelado, foi contratado como servidor temporária para exercer a função de motorista.

O apelante em nenhum momento da instrução processual efetivamente comprovou a situação fática viabilizadora da hipótese excepcional de recrutamento precário de pessoal na forma prevista pelo art. 37, IX da CF/88.

Nota-se ao revés que o município recorrente apenas citou a legislação local (Lei nº 4.249/2002), valendo reiterar sem comprovar a ocorrência efetiva e concreta viabilizadora para admissão havendo apenas alegações genéricas e vazias.

Portanto, incontestável a nulidade do vínculo tal como expressamente fora declarado pela sentença.

Dito isto, a temática em questão (FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a insurgência recursal.

Tendo sido julgados improcedentes os demais pedidos autorais e inexistindo recurso específico inviável conhecer destas matérias.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao recurso voluntário.

Em sede de remessa necessária alterar a sentença para, com relação ao primeiro vínculo (01/05//2004 a 06/02/2008), declarar fulminada a pretensão porque a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente ao término do contrato.

Outrossim, quanto ao segundo vínculo (01/03/2011 a 01/02/2015), consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), bem como em relação ao período de duração do vínculo, devendo, ainda, tudo ser apurado em liquidação.

Quanto aos honorários de sucumbência, reconhecidos em reciprocidade, há de ser observada a regra imposta no §3º do art. 85 do CPC, portanto indevido o arbitramento por equidade quando há condenação que, sendo ilíquida, implicará na fixação dos respectivos percentuais (apelante e apelado) na fase de liquidação (§4º, inciso II, do art. 85 do CPC) observando o correspondente êxito e derrota de cada parte.

Por fim, cuidando-se de consectários legais altera-se também a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/10/2021